Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE CABO BRANCO APELADO: CRISTIANO MAXIMIANO DE SOUZA, DANIELLA MARTINS MAXIMIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Residencial Águas de Cabo Branco, Id. 22753073, em face da r. decisão Id. 22651112. Afirma o Embargante, em síntese, que há erro material na r. decisão que deve ser sanada. Em suma, relata que a decisão que julgou os últimos Embargos de Declaração foi disponibilizada no De do dia 28.9.2020 (segunda-feira), e no andamento processual constou como final do prazo recursal a data 21.10.2020. Pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, atribuir-lhes efeitos infringentes para declarar tempestiva a Apelação interposta. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 23532922. É o breve relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalto, de logo, que os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, relacionados à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, assiste razão ao Embargante, pelos fundamentos a seguir apresentados. A decisão foi disponibilizada no DJe do dia 25.9.2020 (sexta-feira), Id. 73229512 e Id. 73228564 do andamento de origem, se refere ao pronunciamento do Nupmetas Id. 72991051 do andamento de origem. A decisão Id. 73096619, que solucionou os Embargos de Declaração, foi disponibilizada no DJe de 28.9.2020, conforme certidão Id. 73253034. Assim, a contagem do prazo para interpor a Apelação iniciou-se em 30.9.2020 (quarta-feira) e findou-se em 21.10.2020 (quarta-feira). Considerando que o Embargante protocolizou a Apelação em 21.10.2020 (quarta-feira), o recurso é tempestivo. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para corrigir o erro material apontado e receber a Apelação nos efeitos devolutivos e suspensivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora